Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LEI MARIA DA PENHA. FINS SOCIAIS. OBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPARECIMENTO A NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A Lei 11.340/2006 foi editada com o propósito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo uma transformação significativa nas relações de gênero e assegurando a proteção integral dos direitos das mulheres. Dentre as medidas possíveis de decretação que obrigam o agressor, previu-se, no artigo 22, inciso VII, da Lei 11.340/2006, o acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. Intimado o agressor, por mais de uma vez, a manifestar as razões pelas quais não compareceu ao Núcleo de Atendimento a Família e Autor de Violência Doméstica de Sobradinho – NAFAVD para iniciar o tratamento psicossocial, e tendo permanecido inerte, é possível, ao menos em tese, cogitar sobre a ocorrência do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, a ser elucidado ao longo da instrução processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.